Tribunal: TJSP
Processo: 2104995-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2104995-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante GUMERCINDO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA, ALBERTO GENTIL, LUIZ FELIPE NOGUEIRA,
JOÃO NEGRINI FILHO E CARLOS MONNERAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104995-35.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 24.713-A
2
Voto no 24.713-A
Embargos de Declaração no 2104995-35.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Gumercindo de Sousa
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São José dos Campos
Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão,
os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gumercindo de Sousa ao Acórdão de fls. 195/199 da ação rescisória que
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
mediante votação unânime.
O embargante aponta a existência de obscuridade
em relação ao inciso V, do artigo 966 do CPC. Aborda, ainda, violação da
norma jurídica e o prequestionamento da matéria (fls. 2/4).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC,
circunstância que desde logo enseja a sua rejeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104995-35.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 24.713-A
3
O Acórdão impugnado apreciou adequadamente a
questão posta em debate nestes autos.
Sendo assim, em que pesem os argumentos
ventilados pelo embargante, conclui-se que foram abordados todos os
pontos relevantes.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código
de Processo Civil estabelece que: “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por
Gumercindo de Sousa.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator